Tribunal: TJMT
Processo: 1056833-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056833-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 698.001.381-53 (RECORRENTE), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1056833-35.2023.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ÂNGELO SILVA DE OLIVEIRA.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BANCO - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO – MERA LIBERALIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação, em que o reclamante pretende que a instituição financeira requerida seja compelida a cumprir a oferta de empréstimo no valor de R$ 9.200,00, a ser pago em 11 (onze) parcelas de R$ 984,83, com juros mensais de 2,42% e anuais de 33,23%.

2.

Pois bem. Após analisar o caderno processual, adianto que é caso de manter a sentença de improcedência do pedido.

3.

Isso porque, em se tratando de concessão de crédito, evidente que a instituição bancária é dado estipular limites e condições, desde que embasados em critérios objetivos e pré-estabelecidos.

4.

Visto que a relação entre comerciante e cliente no momento da concessão de crédito, embora seja regida pelas regras de proteção do CDC, dar-se á similitude de qualquer contrato sintagmático, sendo a vontade das partes requisito indispensável para a sua concretização, em obediência ao princípio da liberdade de contratar.

5.

Portanto, não há negar, que a concessão de crédito é faculdade do credor. Assim, não se pode exigir que a instituição financeira concedesse o crédito nos moldes que o cliente quer.

6.

Ademais, o reclamante que o empréstimo consignado que ele deseja, foi ofertado pelo querido em seu aplicativo, que ele sequer comprovou. Sobre esse tema, é importante destacar que,
tais ofertas, na verdade, revestem-se de estratégias de marketing para atrais clientes
. Assim, como também é sabido que para a com cessão de determinado valor é necessário que o consumidor preencha os requisitos exigidos pelo fornecedor.

7.

Confiram-se, a título exemplificativo, as seguintes ementas:

"
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
– Autor que, interessado na aquisição de dois imóveis, entrou em contato com o banco réu com a intenção de obter financiamento imobiliário – Aprovação, pelo réu, da Proposta de Crédito Imobiliário – Contrato de financiamento que, por sua vez, não chegou a ser concretizado entre as partes – Inexistência de descumprimento contratual por parte do banco réu – Houve, em verdade, mera negativa de concessão de crédito –
Pelo princípio da liberdade contratual, o banco réu não é obrigado a contratar com quem não preencher os requisitos por ele estabelecidos

- A concessão de crédito é mera liberalidade do banco réu, que poderá estabelecer critérios objetivos para análise do risco inerente à sua atividade – Recusa da concessão de crédito que configura, na hipótese, exercício regular do direito
– Inexistência de ato ilícito por parte do réu – Indenização por danos materiais ou morais indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido." (TJ-SP - AC: 10080977020178260100 SP 1008097-70.2017.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/06/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO - FINANCIAMENTEO DE VEÍCULO - MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
OS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. O prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores, em virtude de defeitos na prestação de serviços.
2. A negativa de concessão de crédito não enseja falha na prestação de serviços bancários, por se tratar de mera liberalidade da instituição financeira, a quem compete a análise dos critérios para a concessão de financiamento de veículo
. 3. Ausente, nos autos, prova dos danos alegados, a improcedência da pretensão inicial é medida de rigor. (TJ-MG - Apelação Cível: 5008288-36.2022.8.13.0261, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024).

8.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024